Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA SUPERIOR A TRINTA DIAS. PATRONO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. PARCERIA DE EXPEDIÇÃO. VALIDADE. ABANDONO. REQUISITOS VERIFICADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Não se pode falar em princípio da cooperação para suprimento de falhas processuais, quando a parte não atua de forma diligente e intimada a impulsionar o feito, mantêm-se inerte.

2. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema garante a observância da regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.

3. A falta de promoção dos atos e diligências necessárias ao prosseguimento do feito após a sua intimação pessoal para sanar a inércia do patrono conduz à prolação de sentença terminativa por abandono da causa, conforme determina o art. 485,inc. III, do Código de Processo Civil.

4. Apelação desprovida.